Tribunal: TJDFT
Processo: 0731298-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731298-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de WALYSSON MATHEUS DORNELAS DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo NAC, a pedido do MP, após homologar sua prisão em flagrante pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei 10.826/03. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão em flagrante foi ilegal, uma vez que a materialidade dos crimes foi obtida mediante violência policial e violação de domicílio, razão pela qual a prisão preventiva deve ser revogada e a ação penal instaurada mediante denúncia recebida trancada, por falta de justa causa. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A alegação de ilicitude da prisão em flagrante por violência policial e violação de domicílio é questão de prova, uma vez que contesta a versão dada pelos policiais em Delegacia, a ser dirimida, portanto, no curso da instrução. Nos limites do writ, havia, no contexto, conforme declarações dos policiais no APF, fundada suspeita para justificar o ingresso forçado em domicílio, tanto que na residência foi encontrada uma quantidade e variedade significativa de drogas (maconha, cocaína e ecstasy), além de balança de precisão e uma arma de fogo ilegal municiada. Já quanto ao cabimento e necessidade da cautelar extrema, a decisão impetrada apresenta fundamentação consistente. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, o acusado é reincidente em crimes dolosos (roubo majorado, receptação e furto qualificado), o que igualmente permite a decretação da cautelar extrema com fundamento no art. 313, II, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de quantidade expressiva de maconha, além de cocaína e ecstasy, mais balança de precisão e outros instrumentos comumente utilizados na prática do comércio ilícito, bem como arma de fogo ilegal municiada, tendo sido a natureza proscrita das substâncias apreendidas atestadas em Laudo Preliminar. Os indícios de autoria decorrem, por ora, das circunstâncias da prisão e das declarações do condutor e testemunha do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga e respectivo Laudo Preliminar. Ademais houve oferecimento e recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração de perigo atual de liberdade. Conforme bem sopesado pelo Juízo Impetrado, o paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por receptação e roubo majorado, e está denunciado em processo criminal pela prática, em tese, de outro delito de roubo majorado, sendo que no momento de sua prisão em flagrante se encontrava em cumprimento de pena em circunstâncias aparentemente inadequadas ao comportamento exigido de quem está em regime aberto. Diante disso, não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a decisão impugnada contém fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, indicativa da necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão, no momento, adequadas. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR